Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-85.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. PRELIMINAR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. PLEITO GENÉRICO PARA REVISÃO DA PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A competência para análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é do juízo da execução, não podendo ser apreciada pelo juízo de origem, tampouco por essa instância recursal.
2. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a sua tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.
3. O art. 331 do CP visa a resguardar o respeito e o prestígio da função pública, a fim de assegurar o regular andamento das atividades administrativas.
4. Não merece acolhida o pedido genérico para que a pena seja arbitrada no mínimo legal, com a fixação do regime de cumprimento mais favorável, considerando que a autoridade sentenciante, acertadamente, observou as peculiaridades do caso quando da individualização da reprimenda e a reincidência do agente impossibilita a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da sanção.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.